Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-58.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702136-58.2017.8.07.0002 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ADMICIO BRAZ DE ABREU, MARIA LÚCIA BRAZ DE ABREU, ANTÔNIO BRAZ DE ABREU, THIAGO DE OLIVEIRA BRAZ, WHEBERT DE OLIVEIRA BRAZ, CARLOS HENRIQUE PEREIRA BRAZ, GUILHERME DE ABREU LIMA, JEFFERSON DE ABREU LIMA, BRUNO DA SILVA DIAS DE ABREU, LÚCIA MARIA BRAZ DE ABREU, ESPÓLIO DE ANDERSON DE OLIVEIRA BRAZ REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE ABREU LIMA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada ESPÓLIO DE ANDERSON DE OLIVEIRA BRAZ não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026